Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOEME DO CARMO ARAUJO EMBARGADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, HARILSON DA SILVA ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27173441) opostos por NOEME DO CARMO ARAUJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e HARILSON DA SILVA ARAUJO , ante Decisão ID 26832339 que, nos autos do Agravo de Interno (ID 25495881) interposto pela parte Embargante, manteve a decisão agravada e determinou que a parte Agravante, ora Embargante, providencie o licenciamento referente ao ano de 2021, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 2.000,00. Defiro o pedido de desentranhamento da Petição ID 27173437, conforme requerido pela parte Embargante em petição ID 27173441. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2021 14:20:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador